Tribunal: STF
Processo: HC 214417
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENA: REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus nº 718.952/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 2 anos, 8 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, ante a prática do crime previsto no art. 243, caput, da Lei nº 8.069, de 1990 (fornecer bebida alcoólica a adolescente).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo proveu parcialmente a apelação da defesa, afastando a valoração negativa de circunstância judicial relativa aos maus antecedentes. Redimensionou a pena para 2 anos e 4 meses de detenção. Manteve o regime semiaberto.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam cabível o regime inicial de cumprimento aberto. Argumentam ter sido fixado o regime mais gravoso sem fundamentação suficiente. Ressaltam que as condenações anteriores se deram por crimes diversos (porte de droga, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante). Aduzem que a reincidência genérica, por si só, não é suficiente para justificar a imposição do regime semiaberto e não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Arguem violados os arts. 33, § 2º, “c”, e 44, ambos do Código Penal. 



     



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Embora este habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário constitucional, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 152.752/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 05/04/2018, p. 27/06/2018; HC nº 116.437/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/06/2013, p. 19/06/2013; HC nº 169.791/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 03/09/2020.



    7. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:



      “Art. 33 A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)



     § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



         (...) 



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. grifei



    § 3º A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”



    8. No caso concreto, embora a pena definitiva seja inferior a 4 anos — 2 anos e 4 meses de detenção —, não há constrangimento ilegal na fixação do regime inicial semiaberto, uma vez tratar-se de condenado reincidente. Foi observado o figurino legal. 



    9. No tocante à pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o art. 44, inc. II, do Código Penal veda a substituição ao acusado reincidente em crime doloso, salvo quando, em razão da condenação anterior, a medida se mostrar socialmente recomendável, nos termos do § 3º do referido dispositivo. Eis o teor: 



     “Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: 



     I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; 



     II – o réu não for reincidente em crime doloso; 



     III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 



     § 3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.”



    10. Na espécie, as instância anteriores entenderam incabível a benesse, ressaltando a reincidência. Não há ilegalidade. A orientação harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Precedentes. II – A reincidência em crime doloso inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor da expressa dicção do art. 44, II, do Código Penal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento.” (grifos nossos)



    (RHC 194.169-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 07/04/2021, p. 14/04/2021)



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. A reincidência afasta regime menos gravoso. PENA – RESTRITIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE. Ante a reincidência, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – artigo 44, inciso II, do Código Penal.” (grifos nossos)



    (HC nº 140.169/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 19/11/2019, p. 02/12/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na reincidência da agravante, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (grifos nossos)



    (HC nº 205.764-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/11/2021, p. 11/11/2021)



    11. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator